Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
3. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado.
4. Na espécie, verifica-se que a agravante é pensionista do DETRAN e recebeu, no mês de agosto/2021, o valor bruto de R$9.579,85 (nove mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e, considerando-se apenas os descontos obrigatórios referentes à “SEGURIDADE SOCIAL” (R$1.027,16 – um mil e vinte e sete reais e dezesseis centavos) e ao “IMPOSTO DE RENDA” (R$1.482,62 – um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a quantia líquida de R$7.070,07 (sete mil setenta reais e sete centavos), muito acima da média salarial do país e superior ao limite previsto na Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Mesmo se considerar os empréstimos consignados, a recorrente apresenta renda líquida de R$4.383,29 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), revelando-se hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Acrescenta-se, ainda, ser a agravante comerciante do ramo de buffet, conjuntura apta a concluir por não ser pessoa hipossuficiente economicamente.
7. Recurso conhecido e desprovido.